Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE QUE OS AGRAVADOS NÃO PODERIAM RESPONDER PELA DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EFETIVADA SOBRE IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Havendo o reconhecimento de que a parte não poderia responder pela dívida, tendo havido a desconstituição da penhora que recaíra sobre seu imóvel e o cancelamento da penhora no rosto dos autos em que era parte, adequada se mostra, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

3. Agravo parcialmente provido para minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.